Tribunal: TJSP
Processo: 1078470-92.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Serviço de telefonia. Inexigibilidade de débito c.c. pedido de repetição e indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial. Apelo da autora voltado ao acolhimento da pretensão da repetição pelo valor dobrado e do pedido de condenação por indenização moral. Recurso adesivo da ré alegando preliminar de nulidade do julgado, por incompetência do juízo, nulidade por cerceamento de

Ementa:
Serviço de telefonia. Inexigibilidade de débito c.c. pedido de repetição e indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial. Apelo da autora voltado ao acolhimento da pretensão da repetição pelo valor dobrado e do pedido de condenação por indenização moral. Recurso adesivo da ré alegando preliminar de nulidade do julgado, por incompetência do juízo, nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, defendendo a regularidade da cobrança contestada. Apesar de a relação ser consumerista, seu ajuizamento se deu na Comarca de São Paulo sem nenhuma justificativa plausível. A autora tem domicílio na comarca de Passo Fundo/RS; a ré em Brasília/DF. A alegação de que a ré possui filial em São Paulo não pode ser acolhida, pois ela também possui em Passo Fundo. Violação às regras de competência caracterizadas. Sentença anulada. Determinada a redistribuição do feito para a Comarca do domicílio da autora. Apelo da autora não conhecido; Recurso adesivo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000108682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1078470-
92.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVONE MARIA
FIOR, é apelado OI S/A - RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso da autora e
deram provimento ao recurso adesivo da ré para anular a sentença e determinaram
a redistribuição do feito para o foro competente. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1078470-91.2018.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO 22a Vara Cível
APTE/APDO: IVONE MARIA FIOR
APDO/APTE: OI MÓVEL S/A
V O T O No 39779
Serviço de telefonia. Inexigibilidade
de débito c.c. pedido de repetição e indenização por
danos morais. Sentença de procedência parcial. Apelo da
autora voltado ao acolhimento da pretensão da repetição
pelo valor dobrado e do pedido de condenação por
indenização moral. Recurso adesivo da ré alegando
preliminar de nulidade do julgado, por incompetência do
juízo, nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito,
defendendo a regularidade da cobrança contestada.
Apesar de a relação ser consumerista, seu ajuizamento se
deu na Comarca de São Paulo sem nenhuma justificativa
plausível. A autora tem domicílio na comarca de Passo
Fundo/RS; a ré em Brasília/DF. A alegação de que a ré
possui filial em São Paulo não pode ser acolhida, pois ela
também possui em Passo Fundo. Violação às regras de
competência
caracterizadas.
Sentença
anulada.
Determinada a redistribuição do feito para a Comarca do
domicílio da autora. Apelo da autora não conhecido;
Recurso adesivo provido.
1. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com
pedidos de repetição de indébito e indenização moral por danos morais
que Ivone Maria Fior move em face de OI Móvel S/A. A r. sentença de fl.
452/459, cujo relatório se adota, julgou parcialmente procedente a ação
para “declarar inexigíveis os débitos descritos na inicial, condenar a ré a
proceder ao cancelamento do pacote denominado 'COMODIDE PACOTE
DE SERVIÇOS INTELIGENTES 2', sob pena de multa diária de R$
500,00, nos termos do artigo 537 do CPC, bem como a restituição dos
valores cobrados indevidamente”, com os acréscimos especificados,
reconhecendo a sucumbência recíproca, dividindo os ônus respectivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
entre as partes. Apela a autora visando à procedência integral da sua
pretensão inicial para que a ré seja condenada à repetição do indébito
pelo dobro, na forma do art. 42, par. único, do CDC, bem como seja ainda
condenada a lhe pagar indenização por danos morais. Seu recurso foi
apresentado tempestivamente, mas sem preparo, pois se trata de
beneficiária da gratuidade judiciária. Contrarrazões pelo improvimento. A
ré, por sua vez, aderiu ao recurso da autora sustentando,
preliminarmente, a incompetência do juízo prolator da sentença, a
nulidade do julgado por cerceamento de defesa e, meritoriamente, que as
cobrança foram regulares. O recurso adesivo também é tempestivo e está
preparado. A resposta é pelo seu desacolhimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Inicia-se o julgamento pelo exame da preliminar
de incompetência do Foro da Comarca de São Paulo para processar e
julgar o presente feito, uma vez que o tema é prejudicial ao apelo da
autora da ação.
Com efeito, a autora tem seu domicílio na Comarca
de Passo Fundo RS enquanto a ré tem o seu em Brasília/DF (fl. 387).
Houve apresentação de exceção de incompetência na contestação, mas
o tema somente foi apreciado na r. sentença ora recorrida, que afastou a
arguição sob o fundamento de que a ré também possui endereço na
Comarca de São Paulo.
Embora a relação estabelecida entre as partes seja
notadamente consumerista, o que faculta ao consumidor a propositura da
ação tanto no foro do seu domicílio quanto no da fornecedora do serviço
(vide a Súmula 77 desta Corte), há que se notar que a autora não
justificou o porquê do ajuizamento desta ação em São Paulo, não
servindo a alegação de que a ré possui filial nesta Comarca para tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
finalidade, afinal também possui filial na própria cidade de Passo Fundo
RS, na Rua Morom, 1447, Centro, como é possível verificar em pesquisa
realizada na página da ré na internet (https://www.oi.com.br/oi/oi-pra-
voce/atendimento/fale-com-a-oi/lojas-fisicas-da-oi).
Note-se, portanto, que a ação foi proposta em foro
diverso daquele em que a consumidora tem seu domicílio (Passo
Fundo/RS) ou em que a empresa ré está sediada (Brasília/DF).
Tampouco há notícia de que o contrato tenha sido celebrado em São
Paulo ou que há obrigação a ser cumprida em tal comarca.
Não há razão para a distribuição desta ação em São
Paulo, reconhecendo-se, pois, a incompetência do d. juízo “a quo” para o
julgamento da lide, respeitado o entendimento em contrário.
Em caso análogo ao presente, em que o autor da
ação foi representado pelos mesmos advogados que subscrevem a
petição inicial deste feito, os quais também têm sua banca na Comarca
de Passo Fundo, mencionado pela ré em suas razões de recurso adesivo
esta, Corte já decidiu que:
APELAÇÃO. Prestação de serviços (internet provedor -
antivírus- suporte). Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com reparação por danos morais. Serviços
contratados que, a despeito de cancelados menos de 7 dias
depois, continuaram a ser cobrados nas faturas. Ação
distribuída em Comarca que não possui qualquer relação com
a demanda. Autora domiciliada em Passo Fundo, Estado do
Rio Grande do Sul, local em que a ré tem filial e onde houve a
contratação dos serviços. Embora ao consumidor seja
facultado escolher entre os foros competentes (artigo 101, I, do
CDC), deve observar as regras de competência estabelecidas
no artigo 53 do Código de Processo Civil. Determinação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
remessa dos autos à Comarca de Passo Fundo, anulada a
sentença. - Recurso da ré provido, prejudicado o recurso da
autora. (1078090-69.2018.8.26.0100 - 22a Câmara de Direito
Privado - Relator Edgar Rosa)
Desta forma, reconhece-se a nulidade da sentença
por ter sido prolatado por juízo incompetente e determina-se a
redistribuição dos autos à Comarca de Passo Fundo/RS, que é o foro do
domicílio da autora da ação, para o regular processamento do feito em
seus ulteriores termos.
Como consequência, tem-se como prejudicado o
apelo da autora e provido o recurso adesivo da ré.
3. Pelo exposto, não se conhece do apelo da
autora e dá-se provimento ao recurso adesivo da ré para anular a
sentença e determinar a redistribuição do feito para o foro
competente.
SOARES LEVADA
Relator